Tribunal: TJES
Processo: 0015143-33.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015143-33.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de decisão que reconheceu a nulidade da inscrição em dívida ativa por ausência de intimação prévia da decisão administrativa. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido considerado o princípio da instrumentalidade das formas e a necessidade de demonstração de prejuízo para a decretação de nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de ausência de prejuízo na nulidade reconhecida, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão que enseja a interposição dos embargos deve recair sobre ponto ou questão relevante que o órgão julgador deveria ter se pronunciado, inclusive de ofício.

O acórdão embargado apreciou todas as questões pertinentes ao caso, notadamente a ausência de intimação da decisão administrativa que constituiu o débito, reconhecendo violação ao devido processo legal e, por conseguinte, a nulidade do ato.

A argumentação relativa ao princípio da instrumentalidade das formas já foi implicitamente enfrentada ao se concluir que a ausência de intimação comprometeu o direito de defesa da parte, configurando vício substancial.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ ressalta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
em face do acórdão de id 9132513, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargada
LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. EPP
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois
“desde a primeira manifestação da autoridade coatora o Município tem sustentado que o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, notadamente a circunstância de que, no caso, a ausência de intimação da decisão administrativa viola o princípio do devido processo legal administrativo, do que resulta o reconhecimento da violação a direito líquido e certo. Veja-se:

“À luz do princípio do devido processo legal administrativo, consagrado no art. 5º, LIV, da CRFB, entende-se que o devedor deve ser intimado da decisão administrativa que constitua o débito, especialmente no caso de ter havido prévia apresentação de defesa apta a influenciar a conclusão da autoridade julgadora, pois, ao tomar ciência dos fundamentos da decisão, poderá, se for o caso, interpor os recursos e adotar as medidas que reputar cabíveis, o que não foi oportunizado no caso concreto.

Ademais, a natureza da dívida ativa pressupõe que se trata de obrigação pecuniária vencida e não adimplida no prazo legal, de forma que, sem a devida intimação do devedor acerca da decisão administrativa que reconhece o débito, não se pode considerar que houve o início do prazo para pagamento.

A própria Lei Complementar nº 27/2009, do Município de Cariacica, em seu art. 70, determina que constitui dívida ativa não tributária o crédito da Fazenda Pública “depois de esgotado o prazo fixado para pagamento”:

Art. 70 Constitui dívida ativa não tributária os demais créditos da Fazenda Pública, tais como, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou custo de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem como os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento. (grifei)

Portanto, a ausência de intimação prévia à inscrição em dívida ativa, a exemplo do caso dos autos, em que o crédito não tributário fora apurado em sede de processo administrativo, consubstancia violação a direito líquido e certo, na esteira da conclusão adotada pelo Juízo a quo.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)